Tribunal: TJES
Processo: 5035623-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor e contradição em relação à jurisprudência de outros tribunais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido indenizatório sob o prisma do tempo útil despendido pelos consumidores; (ii) determinar se a divergência entre o entendimento adotado e julgados de outros órgãos jurisdicionais configura contradição sanável pela via dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargantes não demonstraram a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, manifestada entre os fundamentos e o dispositivo, não se configurando pelo confronto entre o acórdão e precedentes de outros tribunais.

A tese do desvio produtivo do consumidor não foi articulada de forma específica na petição inicial ou nas razões de apelação, o que caracteriza inovação recursal e impede o exame em sede de aclaratórios.

O acórdão enfrentou expressamente a questão dos danos morais, fundamentando a decisão na ausência de elementos concretos de repercussão na esfera íntima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O órgão julgador não possui a obrigação de rebater todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir a controvérsia.

A insurgência quanto ao mérito da decisão e a tentativa de modificar o resultado do julgamento revelam nítido propósito de rediscussão, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição sanável por embargos de declaração restringe-se àquela verificada internamente na estrutura da decisão judicial.

A alegação de fundamentos jurídicos não suscitados oportunamente nas instâncias ordinárias configura inovação recursal, sendo vedado o suprimento de suposta omissão em sede de aclaratórios.

Inexistindo vícios de fundamentação no acórdão, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.103.713/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.608.340/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/10/2022; TJES, ApCiv. 0019575-64.2020.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 17/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035623-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA DE MASCARENHAS PEREIRA CAMPOS e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor e contradição em relação à jurisprudência de outros tribunais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido indenizatório sob o prisma do tempo útil despendido pelos consumidores; (ii) determinar se a divergência entre o entendimento adotado e julgados de outros órgãos jurisdicionais configura contradição sanável pela via dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargantes não demonstraram a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, manifestada entre os fundamentos e o dispositivo, não se configurando pelo confronto entre o acórdão e precedentes de outros tribunais.

A tese do desvio produtivo do consumidor não foi articulada de forma específica na petição inicial ou nas razões de apelação, o que caracteriza inovação recursal e impede o exame em sede de aclaratórios.

O acórdão enfrentou expressamente a questão dos danos morais, fundamentando a decisão na ausência de elementos concretos de repercussão na esfera íntima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O órgão julgador não possui a obrigação de rebater todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir a controvérsia.

A insurgência quanto ao mérito da decisão e a tentativa de modificar o resultado do julgamento revelam nítido propósito de rediscussão, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição sanável por embargos de declaração restringe-se àquela verificada internamente na estrutura da decisão judicial.

A alegação de fundamentos jurídicos não suscitados oportunamente nas instâncias ordinárias configura inovação recursal, sendo vedado o suprimento de suposta omissão em sede de aclaratórios.

Inexistindo vícios de fundamentação no acórdão, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.103.713/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.608.340/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/10/2022; TJES, ApCiv. 0019575-64.2020.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JULIA DE MASCARENHAS PEREIRA CAMPOS
e
DIEGO CARLINI ZANOTTI
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto (
id.
16675730
).

Em suas razões recursais (
id.
17042934
), os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a controvérsia não teria sido apreciada à luz do tempo útil despendido pelos consumidores.

Alegam, ainda, a ocorrência de contradição, ao fundamento de que o entendimento adotado no acórdão embargado destoaria da jurisprudência de outros Tribunais acerca da matéria.

A embargada apresentou contrarrazões (
id.
17327781
), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5035623-03.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: JULIA DE MASCARENHAS PEREIRA CAMPOS, DIEGO CARLINI ZANOTTI

EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Tais vícios devem apresentar natureza objetiva e macular o próprio pronunciamento jurisdicional, de modo a comprometer sua clareza, coerência interna ou completude decisória.

Por essa razão, os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à renovação de teses já apreciadas pelo órgão julgador, ainda que a parte discorde da conclusão adotada no julgamento.

No caso em apreço, embora os embargantes sustentem a existência de omissão e contradição no acórdão, verifica-se que os vícios apontados não se encontram configurados.

Inicialmente, quanto à alegada contradição, cumpre destacar que o vício sanável por meio de embargos declaratórios é aquele
existente no interior da própria decisão, isto é, entre seus fundamentos, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições decisórias incompatíveis entre si
.

Não se caracteriza contradição, para fins do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a eventual divergência entre o acórdão embargado e julgados proferidos por outros órgãos jurisdicionais.
A propósito, leciona Cândido Rangel Dinamarco (
Instituições de direito processual civil.
v. 5, São Paulo: Malheiros/JusPodivm, 2022, p. 376):

“[...] Há contradição em uma decisão, como em qualquer outra manifestação do pensamento, quando ela contém proposições que se excluem. Sabido que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo, não é possível aceitar simultaneamente duas proposições conflitantes entre si. Pode haver contradições entre dois ou mais fundamentos da decisão, entre dois ou mais capítulos de seu dispositivo, entre um fundamento e uma conclusão, entre os fundamentos ou decisões e o relatório, entre aqueles ou esta e a ementa etc. A contradição sanável pelos declaratórios deve porém limitar-se ao ato decisório em si mesmo, ou seja, há de ser uma contradição interna a ele. Não se consideram portanto incoerências ou contrastes entre uma decisão e outra, entre uma decisão e a prova dos autos, entre uma decisão e a lei etc., o que pode configurar algum outro vício, mas não o da contradição que esses embargos visam a debelar. Por outro lado, embora permaneçam admissíveis, esses embargos não serão necessários quando as contradições formais da decisão puderem ser superadas por uma interpretação contextual capaz de esclarecer, sem margem para dúvidas, qual foi o real pensamento, ou a intenção, do prolator. [...]”

Assim, eventual inconformismo dos embargantes com o entendimento jurídico adotado pelo Colegiado não se confunde com contradição interna do julgado.

Já a omissão, para fins dos embargos declaratórios, consiste no silêncio do órgão julgador acerca de questão relevante, oportunamente suscitada pelas partes, ou sobre matéria cognoscível de ofício que deveria ter sido apreciada.

No caso concreto, os embargantes alegam que o acórdão teria deixado de examinar o pedido de danos morais sob o prisma da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Todavia, da análise das razões deduzidas na petição inicial e no recurso de apelação, verifica-se que a tese ora invocada não foi articulada de forma específica no momento processual oportuno.

Com efeito, os embargantes/autores limitaram-se a sustentar o caráter disciplinar, pedagógico e desestimulador da indenização por danos morais, sem desenvolver ou comprovar, concreta e minimamente, a alegação de perda relevante de tempo útil, de peregrinação administrativa excessiva ou de dispêndio anormal de esforços para a solução da controvérsia.

Desse modo, a pretensão de reexaminar o pedido indenizatório, agora sob fundamento jurídico não oportunamente desenvolvido, revela nítida inovação recursal, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

De todo modo, o acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa aos danos morais, concluindo pela ausência de elementos concretos aptos a demonstrar que a cobrança impugnada teria ultrapassado o campo do mero dissabor cotidiano.

Constou do voto condutor:

“[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a simples cobrança indevida, quando não acompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA. HONORÁRIOS. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DA SÚMULA N.º 283 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DANO MORAL. IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n.º 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 2. A mera realização de cobrança por dívida já paga, em regra, não gera dano moral, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes (AgInt no AREsp n. 1.608.340/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.) 3. Recurso não provido. (REsp n. 2.103.713/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Na mesma esteira, orienta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que não se configura o dano moral in re ipsa com base na mera cobrança indevida. 2. Caso concreto em que o consumidor não comprovou que a cobrança indevida repercutiu em sua esfera íntima, causando-lhe dor, sofrimento ou humilhação à sua honra e dignidade, ou que houve impacto financeiro em seu orçamento ou anotação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Recurso não provido. (TJES. ApCiv. 0019575-64.2020.8.08.0011. Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. 2ª Câmara Cível. Data do acórdão: 17/12/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.658,90 a título de restituição simples dos valores cobrados indevidamente, mas rejeitou o pedido de danos morais e restituição em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro ou apenas de forma simples, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) determinar se a cobrança indevida realizada pela instituição de ensino enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Para a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a demonstração de má-fé do fornecedor na cobrança. No caso concreto, não há elementos que comprovem conduta contrária à boa-fé por parte da instituição de ensino. 4 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, nos EAREsp 1.413.542/RS, de que a repetição de indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Todavia, os efeitos dessa decisão foram modulados para serem aplicados apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021, data posterior ao pagamento do valor questionado nos autos. 5 - Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a simples cobrança indevida, sem maiores repercussões ao nome e à imagem do consumidor, caracteriza mero aborrecimento do cotidiano, insuficiente para gerar reparação pecuniária. 6 - A ausência de comprovação de constrangimento psíquico ou social relevante do Apelante corrobora a improcedência do pedido de danos morais. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 30/03/2021; TJ-MG, AC 51421149820198130024, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 16/08/2022. (TJES. ApCiv. 0006265-40.2019.8.08.0006. Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR. 4ª Câmara Cível. Data do acórdão: 19/11/2024).

Assim, não se tratando de hipótese de dano moral presumido, recaía sobre os apelantes o ônus de demonstrar que a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento, repercutindo negativamente em sua esfera de dignidade, o que não lograram fazer.

A simples cobrança de dívida inexistente, sem maiores desdobramentos, consubstancia-se em dissabor cotidiano, incapaz de ensejar a reparação pecuniária pretendida. [...]

Como se vê, a matéria foi efetivamente apreciada, tendo o acórdão concluído que a situação narrada não configurava dano moral indenizável, diante da ausência de prova de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial dos autores.

A circunstância de o acórdão não ter adotado a tese atualmente defendida pelos embargantes não implica omissão, sobretudo porque o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos invocados, tampouco aqueles sequer suscitados, quando já explicitadas as razões suficientes para a formação de seu convencimento.

Na realidade, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, os embargantes pretendem rediscutir o mérito do julgamento e obter a modificação do resultado que lhes foi desfavorável, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.